Tribunal: STF
Processo: ARE 1383720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM EFETIVAR A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - SERVIDORES INATIVOS - PEDIDO QUE EQUIVALE AO PRÓPRIO REAJUSTE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - "URV" - ALEGAÇÃO GENÉRICA - INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA NO SENTIDO DE CONVERSÃO INCORRETA- REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE RECONHECIMENTO APENAS AOS SERVIDORES DA ATIVA - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO.



    RECURSOS DO PARANAPREVIDENCIA E DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDOS E PROVIDOS.



    RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.



    SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSARIO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X e § 6º; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente